Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-89.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001517-89.2017.8.11.0025
APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA - 2. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS POR NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – INVIÁVEL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU DEMONSTRANDO O CRIME - RECURSO DESPROVIDO.
Somente é passiva de anulação a sentença desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.
Não há falar em ausência de provas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão da não apreensão de arma de fogo, quando as provas dos autos, demonstram o cometimento do crime pelo réu, in casu, através de interceptação telefônica e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001517-89.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DA SILVA SOUZA - CPF: 039.396.091-96 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA - 2. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS POR NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – INVIÁVEL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU DEMONSTRANDO O CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

Somente é passiva de anulação a sentença desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.

Não há falar em ausência de provas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão da não apreensão de arma de fogo, quando as provas dos autos, demonstram o cometimento do crime pelo réu, in casu, através de interceptação telefônica e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA, vulgo “NEGO”, irresignado com a sentença

que o condenou pela infração do artigo 14, da Lei n°. 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.

O turno defensivo busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas aptas a justificar a condenação do réu/apelante.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, e protesta pelo desprovimento do recurso.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo,
é pelo desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que na segunda quinzena do mês de janeiro de 2017, em local e horário incerto, na cidade de Juína-MT, o réu João Paulo expôs à venda, no exercício de atividade equiparada à comércio (comércio clandestino), armas de fogo de diversos calibres e marcas desconhecidas (não apreendidas) sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após apresentada a denúncia, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta de comércio ilegal de arma de fogo, para a figura de porte ilegal de arma de fogo, desclassificação essa recebida pelo magistrado sentenciante.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O recurso defensivo postula preliminarmente pela anulação da sentença proferida pelo juiz
a quo
, por vício de fundamentação.

A fundamentação das decisões judiciais indica o correto rumo da aplicação do direito. Trata-se de princípio constitucional explícito, garantia individual e cláusula pétrea, conferindo contorno à forma das decisões.

Destina-se às partes do processo, mas também à sociedade e ao próprio juiz, sempre a demonstrar quais as razões, de fato e de direito, empregadas na solução da lide.

Assevera, outrossim, que o édito condenatório não teria abarcado todas as teses defensivas angariadas em sede de alegações finais, razão pela qual deve ser declarada nula, para que outra seja prolatada em seu lugar.

Conforme sabido, o julgador não está obrigado a refutar, ponto a ponto, as teses defensivas, especialmente quando já formou sua livre convicção motivada acerca da autoria, materialidade e respectivo tipo penal violado, restando claro que o d. magistrado não precisa refutar a tese defensiva de forma minuciosa e pautada, sendo que a sentença foi devidamente motivada e fundamentada.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência desta Corte entende que o Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, o que ocorreu na espécie em comento”. (STJ – HC 433109 RS 2018/0007084-0 – 5a Turma – DJe 01/06/2018).

Analisando os autos, tenho que o turno defensivo sustenta que a sentença não possui fundamentação válida, pura e simplesmente porque o magistrado não manifestou quanto à tese defensiva de que não havia materialidade do delito de porte de arma de fogo.

Ocorre que a sentença condenatória (id. 72635967) enfrentou os referidos argumentos, discorrendo de forma alongada sobre às provas dos autos, reconhecendo a responsabilidade do réu na ação delitiva, principalmente pautando-se nos dados da interceptação telefônica autorizada judicialmente.

Tenho ainda que o magistrado transcreveu partes do diálogo captado entre JOÃO PAULO e seu interlocutor nominado como “Beiramar”.

Assim, constato que o judicante demonstrou zelo na análise das provas e na exposição dos fundamentos que levaram à conclusão pela responsabilidade criminal do réu JOÃO PAULO.

Em miúdos, o que se constata é a irresignação do recorrente quanto ao próprio entendimento do magistrado, por ser contrário à pretensão defensiva.

O entendimento do STJ é no sentido de que o magistrado não é obrigado a responder expressamente todas as questões deduzidas pelas partes em juízo, principalmente quando adota entendimento incompatível com o acolhimento da tese supostamente não enfrentada, bastando que enfrente as teses que justifiquem seu entendimento e exponha os fundamentos de sua decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...).

VII - Aliás, conforme entendimento pacífico desta Corte, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018).

VIII - É dizer, cabe ao julgador decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...).” (AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

Sendo assim,
inexiste qualquer nulidade a ser declarada,
devendo ser afastada a preliminar aventada e mantida, na integralidade, a r. sentença penal condenatória.

DO MÉRITO – DA ABSOLVIÇÃO.

Protesta o turno defensivo pela absolvição do réu, sustentando não haver provas do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De antemão, observo que não houve apreensão da arma de fogo portada pelo réu, mas sim flagrante delito por meio de interceptação telefônica durante investigação criminal.

Observo dos autos que JOÃO PAULO foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade em que foram captados diversos diálogos seus expondo à venda a dois indivíduos, no caso, identificado o primeiro como Rogério Teixeira Pacheco, vulgo “BEIRAMAR” e outro com identidade não identificada, armas de fogo consistentes em uma carabina .44 e um revólver calibre .22.

Vale destacar que os investigadores de Polícia Civil Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar confirmaram em juízo a integralidade e veracidade das informações obtidas através da interceptação telefônica.

Portanto, as provas contidas nos autos, são firmes e coerentes no sentido de comprovar a materialidade e autoria delitiva do apelante, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Oportuno ressaltar que a ausência de apreensão e realização de perícia na arma de fogo não impede a manutenção da condenação, visto que as provas de materialidade foram confirmadas pela interceptação telefônica na Operação Retomada III (id. 72635965), pelos depoimentos dos policiais e o próprio interrogatório do réu/apelante, que afirmou não possuir mais arma para vender e que a carabina .44 oferecida à Rogério, era só uma forma de tentar enrolá-lo quanto a quitação de uma dívida de R$700,00 reais, porém esses argumentos não se sustentam diante da interceptação telefônica, onde é observada a facilidade do réu em conseguir arma de fogo e oferecer inclusive uma arma calibre .44, que segundo consta da interceptação, o réu relata para um interlocutor, ser uma arma boa para acertar viatura de policia. (72635965).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR POLICIAIS CIVIS DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO APELANTE – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O APELANTE ESTAVA NA VIA PÚBLICA, FORA DE SUA RESIDÊNCIA E TRAZIA A ARMA DE FOGO EM SEU CORPO – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO – 5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – 6. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO OU AQUÉM – PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO – RECRUDESCIMENTO ESCORREITO DAS SANÇÕES BASILARES – VALORAÇÃO NEGATIVA ACERTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE – PENA INTERMEDIÁRIA DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 7. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento ou de receptação, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Ademais, embora, na espécie, a entrada dos policiais civis na residência tenha sido franqueada pelo apelante, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação. (...).” (N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Sendo assim, a interceptação telefônica do réu, sua prisão pelos policiais e estes confirmando o contato do réu com armas de fogo, demonstram o crime, não havendo falar em ausência de provas para a sua condenação.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021